Tribunal: TJSP
Processo: 1010361-44.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010361-44.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ, é embargada ANGELA
MARIA ROVERI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010361-44.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 34.688
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010361-44.2019.8.26.0309/50000.
COMARCA: JUNDIAI.
EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
JUNDIAÍ - IPREJUN
EMBARGADA: ANGELA MARIA ROVERI DA SILVA.
VOTO 34.668.
EMENTA:
Embargos
de
declaração.
Insurgência a acórdão pelo qual se
negara provimento à apelação interposta pelo embargante. Inocorrência de obscuridade,
contradição ou omissão. Embargos
de declaração que têm caráter infringente. Inteligência do
artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Portanto,
embargos
rejeitados.
Embargos de declaração (folhas 1 e 2)
foram opostos por Instituto de Previdência do
Município de Jundiaí - IPREJUN ao acórdão pelo qual
negado provimento à apelação por ele interposta
contra Angela Maria Roveri da Silva.
Esse embargante, com efeito, alegou,
em resumo, o seguinte: a) haver omissão no decisum;
b) ser de observância o artigo 6o da Emenda
Constitucional
41/2003;
c)
haver
violação
ao
equilíbrio
financeiro
e
atuarial; d) portanto,
requerer o acolhimento destes embargos.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição deste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010361-44.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 34.688
3
A
propósito,
a
fundamentação
do
acórdão atacado, fruto de análise apropriada, é
suficiente ao desacolhimento da supracitada matéria
alegada pelo ora embargante.
Com efeito, em relação a essa argumentação constou desse motivado decisório,
dentre o mais, o seguinte:
“(...)A
propósito,
desacolhe-se
o
sustentado pela apelante
motivo de descrição
resumida no supradito relatório deste voto -, porque
correta a respeitável sentença pela qual julgado
parcialmente procedente o pedido formulado mediante
a petição inicial.
(...)conforme
o
sustentado
pelo
Instituto de Previdência de Jundiaí, constatou-se
ilegalidade
na
concessão
da
aposentadoria
de
servidores que foram especialistas da educação, pois
consoante
a
Lei
Federal 10.887/2004, incabível
contribuição previdenciária sobre parcela recebida
no exercício de função gratificada.
Entretanto, não se acolhe a argumentação desse recorrente a respeito da
aplicação do diploma legal supracitado, haja vista
ter incidência restrita a servidores públicos da
União.
Assim, dado tratar-se de servidora
municipal de Jundiaí, de rigor a observância da Lei
Municipal 5.894/2002.
(...)Nesse passo, e em conformidade ao
supracitado preceito, inexiste ilegalidade acerca da
incidência de contribuição previdenciária sobre a
remuneração correspondente ao exercício da função de
"Especialista em Educação".
Aliás,
registre-se
que
a
Lei
Complementar 511/2012 ao dispor sobre o Estatuto do
Magistério estabeleceu padrão salarial ao professor
especialista conforme a jornada de quarenta (40)
horas semanais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010361-44.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 34.688
4
Dessa
forma,
contrariamente
ao
argumentado pelo ora recorrente, dado ter a apelada
contribuído regularmente sobre o padrão salarial da
jornada de quarenta (40) horas semanais, inexiste
fundamento para a exclusão da supracitada parcela da
base de cálculo da contribuição previdenciária.
(...).”
Logo, a fundamentação constante desse
decisório revelou-se suficiente ao desacolhimento da
matéria sustentada por esse embargante.
Isso não bastasse, é de registro não
se coadunar à cognição específica da modalidade
recursal ora em foco o objetivo desse embargante de
instaurar nova discussão sobre a controvérsia para
que se lhe atribua a consequência jurídica que
entende correta.
Nesse sentido, aliás, são de destaque,
mutatis mutandis, arestos desta Corte assim ementados: “Embargos de declaração. Acórdão
proferido em julgamento de Apelação. Erro material,
omissão e contradição não verificados. Pretensão de
obter
efeitos
infringentes.
Inadmissibilidade.
Embargos conhecidos e não providos.”1
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não há no
acórdão omissão, ambiguidade, obscuridade ou erro
material
-
Embargos
de
declaração
de
caráter
infringente

Prequestionamento
-
Embargos
rejeitados.”2
Por esses motivos, e reiterando-se que
esse aresto recorrido não se ressentiu das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, se desacolhe o mais alegado com os embargos de
declaração sob exame.
1 Embargos de Declaração 35876-09.2012.8.26.0224, relatora Paola Lorena, 3a Câmara de Direito
Público, julgamento em 6 de outubro de 2020.
2 Embargos de Declaração 1004031-94.2018.8.26.0655, relator o desembargador José Luiz Gavião
de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, julgamento em 21 de outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010361-44.2019.8.26.0309/50000 -Voto no 34.688
5
À vista do exposto, rejeitam-se estes
embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.